Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0700519-05.2023.8.07.0018 APELANTE: CIRANA MARIA FACANHA FERNANDES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIRANA MARIA FACANHA FERNANDES DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou (ID 66126668) o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão proferido anteriormente por esta Turma e o Tema Repetitivo n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. 15 de novembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator